Tribunal: STJ
Processo: 0000918-61.2021.8.16.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955556 - PR (2025/0204647-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCELO KUTUDJIAN - SP106361
FERNANDA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA - PR045390
AGRAVADO
: DIP FRANGOS S.A.
ADVOGADO
: LAERCION ANTÔNIO WRUBEL - PR018923
AGRAVADO
: TRESBOMM COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MICHAEL FELIPE CREMONESE DE SOUZA - PR048286
CLEVERTON CREMONESE DE SOUZA - PR039599
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
DUPLICATA
MERCANTIL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão da 15a
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que
concluiu pela inexigibilidade de débito relacionado à duplicata
mercantil, em razão da ausência de entrega da mercadoria
negociada.
2. O acórdão recorrido reconheceu a inexistência de entrega da
mercadoria com base em declaração extrajudicial e prova oral,
afastando a eficácia da cessão de crédito e rejeitando alegações
de conluio entre as partes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento do recurso especial para reexaminar o acervo fático-
probatório e analisar a alegada divergência jurisprudencial.
III. Razões de decidir
4. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o dissídio
jurisprudencial não pode ser conhecido quando apoiado em fatos e
não na interpretação da lei, aplicando-se a Súmula 7 também à
alínea "c".
Documento eletrônico VDA52025618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:55:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: a341916f-e99d-4598-90af-365c93d77853

IV. Dispositivo
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:55:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: a341916f-e99d-4598-90af-365c93d77853

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955556 - PR (2025/0204647-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCELO KUTUDJIAN - SP106361
FERNANDA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA - PR045390
AGRAVADO
: DIP FRANGOS S.A.
ADVOGADO
: LAERCION ANTÔNIO WRUBEL - PR018923
AGRAVADO
: TRESBOMM COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MICHAEL FELIPE CREMONESE DE SOUZA - PR048286
CLEVERTON CREMONESE DE SOUZA - PR039599
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
DUPLICATA
MERCANTIL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão da 15a
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que
concluiu pela inexigibilidade de débito relacionado à duplicata
mercantil, em razão da ausência de entrega da mercadoria
negociada.
2. O acórdão recorrido reconheceu a inexistência de entrega da
mercadoria com base em declaração extrajudicial e prova oral,
afastando a eficácia da cessão de crédito e rejeitando alegações
de conluio entre as partes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento do recurso especial para reexaminar o acervo fático-
probatório e analisar a alegada divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA51785311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:07
Código de Controle do Documento: d6d16375-08a9-4db8-8909-92ef3b150b9b

III. Razões de decidir
4. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o dissídio
jurisprudencial não pode ser conhecido quando apoiado em fatos e
não na interpretação da lei, aplicando-se a Súmula 7 também à
alínea "c".
IV. Dispositivo
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
6.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por ATLAS FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
MULTISSETORIAL contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado contra
acórdão da 15a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado (e-STJ, fls. 510):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR
EM CARÁTER ANTECEDENTE CUMULADA COM PEDIDO DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.1. DUPLICATA MERCANTIL EXTRAÍDA
DE FATURA QUE DOCUMENTA OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA
DE SOJA EM GRÃOS. DIREITOS CREDITÓRIOS DO TÍTULO QUE
FORAM OBJETO DE CESSÃO PELO SACADOR. PROTESTO
REALIZADO PELA CESSIONÁRIA EM RAZÃO POR FALTA DE
PAGAMENTO.
2. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA
MERCADORIA. FATO RECONHECIDO PELA SACADORA/CEDENTE
EM DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL E PERANTE O JUÍZO EM
CONTESTAÇÃO. CONSTATAÇÃO REFORÇADA MEDIANTE PROVA
ORAL. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
DESCONSTITUIR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA
APELADA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONLUIO OU LIDE
SIMULADA ENTRE SACADORA E SACADA DA DUPLICATA COM A
FINALIDADE DE PREJUDICAR A CESSIONÁRIA. SENTENÇA
ESCORREITA.
3. HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC,
§ 11). CABIMENTO.
ART. 85,
INSURGÊNCIA
RECURSAL
INTEGRALMENTE
REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
No recurso especial, a recorrente sustentou violação dos arts. 212, incisos
I e II, 167, caput, e §§ 1o e 2o, 111, 142 e 187 do Código Civil; 389, 408 e 443 do
Código de Processo Civil; e divergência jurisprudencial, tendo em vista que o Tribunal
Documento eletrônico VDA51785311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:07
Código de Controle do Documento: d6d16375-08a9-4db8-8909-92ef3b150b9b

de origem desconsiderou o conjunto probatório amealhado e não reconheceu a
eficácia da duplicata apresentada.
Contrarrazões ao recurso especial: e-STJ, fls. 609-613.
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que entendeu
ausente o indispensável prequestionamento acerca dos dispositivos legais invocados,
incidindo a Súmula 282 do STF, e, por conseguinte, inviabilizada a análise do dissídio
jurisprudencial (alínea c), quando não conhecido o recurso pela alínea a (e-STJ, fls.
614-615).
Contra essa decisão, interpôs-se o presente agravo em recurso especial,
em que se contradita a incidência do óbice do prequestionamento, afirmando que as
matérias federais teriam sido debatidas, e se postula a análise da divergência
jurisprudencial.
Contraminuta ao agravo em recurso especial: e-STJ, fls. 641-644.
O relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 614-615):

“ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL interpôs recurso especial,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Décima Quinta
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.
Sustentou a Recorrente, em síntese, violação dos artigos 212, incisos I e
II, 167, caput , e §§ 1o e 2o, 111, 142 e 187, do Código Civil, 389, 408 e
443, do Código de Processo Civil, e divergência jurisprudencial, pelos
seguintes argumentos: a) ao desconsiderar a confissão extrajudicial e,
assim, o fato incontroverso ou notório aperfeiçoado como prova do
recebimento das mercadorias, o acórdão violou os artigos 212, inciso I,
do Código Civil, e 389, do Código de Processo Civil; b) ao desconsiderar
a prova documental, que traz o aludido reconhecimento do recebimento
das mercadorias pelo e-mail juntado e reproduzido pela decisão
colegiada, houve a violação dos artigos 212, inciso II, do Código Civil, e
408, do Código de Processo Civil; c) ao conferir valor absoluto à prova
oral em detrimento da própria “confissão extrajudicial” e de documento
Documento eletrônico VDA51785311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:07
Código de Controle do Documento: d6d16375-08a9-4db8-8909-92ef3b150b9b

escrito, que confirma o recebimento das mercadorias, viola o artigo 443,
incisos I e II, do Código de Processo Civil; d) há elementos que apontam
que emitente e sacada da duplicata mercantil, ora Recorridas, uniram-se
para impor prejuízo à Recorrente, de modo a violar os artigos 142, do
Código de Processo Civil, e 187, do Código Civil, haja vista constituir ato
ilícito, além de negócio simulado, a afrontar, por igual, o artigo 167, caput
, e §§ 1o e 2o, do Código Civil; e) que a eficácia da duplicata, nos termos
do artigo 111, do Código de Processo Civil, restou corroborada pelo fato
de a Recorrida sacada, ao ser consultada sobre o recebimento das
mercadorias, além da resposta positiva acerca do recebimento das
mercadorias, ter silenciado totalmente sobre as exceções que somente
em juízo resolveu alegar; f) que, por assim agir, o Colegiado violou o
princípio da supressio , que guarda paralelo com a boa-fé objetiva e sela
a eficácia da duplicata.
Saliente-se que não houve pronunciamento da Câmara julgadora a
respeito do conteúdo normativo dos artigos 212, incisos I e II, 167,
caput , e §§ 1o e 2o, 111, 142 e 187, do Código Civil, 389, 408 e
443, do Código de Processo Civil, de modo que, diante da falta do
indispensável prequestionamento, incidente a Súmula 282, do
Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
‘A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no
sentido de que a análise de dispositivo tido por violado no âmbito do
recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem,
sob pena de incidirem as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal. (...)’ (STJ - AgInt no
Rel. Ministro MARCO
REsp 1887951/SP,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
08/02/2021,
.
12/02/2021)
Por fim, a divergência jurisprudencial suscitada deve ser afastada, pois
‘No que se refere à divergência jurisprudencial, o não conhecimento do
recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza,
por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c). (...)’. (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.762.485/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
20/3/2023,
23/3/2023)

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nessa linha, colhe-se do acórdão recorrido suas razões de decidir quanto
ao exame das circunstâncias fáticas da contratação (e-STJ, fls. 1262-1266):
O e-mail enviado pela Tresbomm (“Ok, de acordo”), em que pese possa
ter ensejado um ruído na comunicação entre as partes, se revela
insuficiente no caso concreto para afastar o reconhecimento do
inadimplemento da obrigação pela própria devedora, também
corroborado pelo relato de seu ex-funcionário.
Documento eletrônico VDA51785311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:07
Código de Controle do Documento: d6d16375-08a9-4db8-8909-92ef3b150b9b

A informante Silvia Eliane de Oliveira Tres (mov. 178.3), encarregada
financeira da autora Tresbomm, reconheceu a autenticidade do e-mail
em seu nome, mas afirmou que não faz nenhum tipo de confirmação do
recebimento da mercadoria. Declarou que a mensagem “Ok, de acordo”
é de natureza corriqueira e tem a finalidade de exarar ciência que a
operação está sendo cedida a um fundo. Esclareceu que não é de
alçada do departamento financeiro fazer a conferência da entrega física
da mercadoria, mas com a áreas do comercial e da logística. Ainda de
acordo com a informante, a mensagem “Ok, de acordo” é mera resposta
padrão para confirmar a existência da operação com o fundo, mas
jamais a questão do efetivo recebimento da mercadoria.
As declarações da informante estão em consonância com o quadro
fático-probatório reunido aos autos. Apesar da ambiguidade que os
termos da resposta podem provocar, é verossímil que se trate de
resposta padrão a notificações de cessão de crédito relacionadas a
operações mercantis efetuadas com parceiros comerciais.
Assume relevância também a circunstância apontada pela autora de que
o e-mail enviado para a Tresbomm tenha como remetente uma terceira
pessoa jurídica (Banco Athena), que não figura como cessionária do
crédito cedido pela Dip Frangos, inexistindo comprovação nos autos de
outorga de mandato pela Atlas para promover cobranças em seu nome.
A mensagem não menciona a existência do contrato de cessão do
crédito firmado dias antes entre a Atlas e a Dip Frangos (mov. 32.9) e
tampouco anuncia a finalidade de notificação do devedor acerca da
transferência da obrigação, nos termos do
do Código Civil. Por
art. 290
essa razão, não há que se falar em eficácia da cessão de crédito em
face da autora Tresbomm.
Ademais, o próprio e-mail utilizado para confirmação do recebimento da
nota fiscal e da mercadoria contém advertência acerca da sua
inadequação para confirmação de transações de negócio, conforme se
extrai do corpo do e-mail (mov. 1.7 e 32.12):
“AVISO LEGAL: A presente mensagem não implica em assunção
de responsabilidade e/ou contratação de qualquer espécie, sendo
emitida exclusivamente com fins informativos, não devendo ser
entendida ou utilizada como oferta, requerimento para compra ou
venda de qualquer espécie ou confirmação de transação de
negócio , as quais serão feitas por escrito e através de instrumento
próprio”.
Por fim, assevera-se que não existe nos autos indícios de que sacadora
(Dip Frangos) e sacada (Tresbomm) da duplicata mercantil se uniram em
conluio contra a apelante com o propósito de lhe causar prejuízo em uma
lide simulada.
Pelo contrário, os elementos de informação disponíveis apontam que a
relação comercial entre as empresas está estremecida, inclusive com o
Documento eletrônico VDA51785311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:07
Código de Controle do Documento: d6d16375-08a9-4db8-8909-92ef3b150b9b

ajuizamento de demandas judiciais em razão do inadimplemento
contratual da Dip Frangos (autos n.o 0008113- 87.2022.8.16.0021 e n.o
0006373-31.2021.8.16.0021).
A esse respeito, destaca-se que a testemunha Renato Luiz Dallago
relatou que a Tresbomm e a Dip Frangos mantiveram boa relação
comercial até o ano de 2021, mas depois dos problemas enfrentados a
parceria se encerrou (mov. 178.2).
Portanto, não merece reparos a sentença que concluiu pela
inexigibilidade do débito relacionado à Duplicata Mercantil n.o 50927/004,
extraída da que NF 50.927, tendo em vista que não houve a entrega da
mercadoria negociada.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, notadamente a
discussão relativa à exigibilidade da cártula e a sustação do protesto correlato, mostra-
se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
Documento eletrônico VDA51785311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:07
Código de Controle do Documento: d6d16375-08a9-4db8-8909-92ef3b150b9b

relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da
Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão dos recursos especiais para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reforma da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Documento eletrônico VDA51785311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:07
Código de Controle do Documento: d6d16375-08a9-4db8-8909-92ef3b150b9b

Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Assim, não se mostra viável o conhecimento dos recursos pela
divergência.
Ante
o
exposto,

do
agravo
para

conheço

não
conhecer
do recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51785311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:12:07
Código de Controle do Documento: d6d16375-08a9-4db8-8909-92ef3b150b9b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.955.556 / PR
Número Registro: 2025/0204647-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009186120218160126 00015418620258160126 15418620258160126 9186120218160126
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS : MARCELO KUTUDJIAN - SP106361
FERNANDA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA - PR045390
AGRAVADO
: DIP FRANGOS S.A.
ADVOGADO
: LAERCION ANTÔNIO WRUBEL - PR018923
AGRAVADO
: TRESBOMM COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MICHAEL FELIPE CREMONESE DE SOUZA - PR048286
CLEVERTON CREMONESE DE SOUZA - PR039599
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
Documento eletrônico VDA52005476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:03:44
Código de Controle do Documento: 386127b3-e36c-4b62-a00a-4608f290d2d5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:03:44
Código de Controle do Documento: 386127b3-e36c-4b62-a00a-4608f290d2d5